Tribunal: STF
Processo: AI 278908
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
 cópia  do acórdão recorrido e da respectiva certidão de publicação,
 peças de traslado imprescindível, ( C.Pr.Civil, art. 544, §
1º(redação. da L. 10.352/2001): incidência da Súmula
288.
2.Recurso extraordinário: extemporaneidade: recurso
protocolizado antes da publicação do acórdão proferido nos embargos
de declaração, não comprovada a ratificação posterior:
precedente.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, §
1º).
4. Agravo regimental manifestamente infundado: condenação do
 agravante à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).